Tribunal: STF
Processo: ARE 1577999
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diego Humberto da Silva Vilela interpôs o presente agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 8):



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime prisional para o semiaberto. O condenado, com pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses, alegou preencher o requisito objetivo e possuir bom comportamento, contestando a fragilidade do exame criminológico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar se o exame criminológico desfavorável, que apontou agressividade e dificuldades de adaptação social, afasta o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, mesmo com o preenchimento do requisito objetivo e bom comportamento carcerário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) afirma que o exame criminológico desfavorável, mesmo com boa conduta carcerária, pode ser fundamento idôneo para indeferir a progressão de regime prisional. O laudo apontou características negativas que comprometem a reinserção social. 



    4. O histórico carcerário conturbado, com faltas graves, incluindo fuga e novos delitos, reforça a conclusão sobre a incapacidade de adaptação do condenado ao regime prisional semiaberto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido. A decisão que indeferiu a progressão de regime prisional é mantida. 



    "1. O exame criminológico desfavorável, que indica falta de requisitos subjetivos para a progressão de regime prisional, prevalece sobre o bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo. 2. Histórico de faltas disciplinares graves e prática de novos delitos demonstram a inadequação do condenado ao regime prisional semiaberto."



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 19), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 112, da Lei n. 7.210/1984), concluiu que, “não havendo comprovação de compatibilidade do condenado com um regime mais favorável, justifica-se o indeferimento do benefício, nos termos do art. 112, da Lei n. 7.210/1984”. 



    Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 8):



    O Juízo da 1ª Vara da Execução Penal da Comarca de Caldas NovasGO indeferiu o benefício de progressão de regime, argumentando a ausência do requisito subjetivo. Baseou-se no exame criminológico, que indicou falta de mérito por parte do condenado, destacando características como agressividade, raiva e irritação, associadas a um escore elevado nesse fator. O laudo apontou que tais traços refletem um desejo de superar a oposição por meio de comportamentos combativos, como lutar, atacar e injuriar, além de sugerir uma limitada capacidade de adaptação, insuficiente para sua reinserção social. 



    Além disso, o condenado apresenta um histórico carcerário conturbado, com registro de repetidas faltas disciplinares de natureza grave, incluindo episódios de fuga e a prática de novos delitos. Esse comportamento evidencia a ausência de senso de responsabilidade e de autodisciplina, reforçando a conclusão sobre sua incapacidade de adaptação às exigências do regime semiaberto. 



    A progressão de regime penitenciário exige o cumprimento do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário e na aptidão para o retorno ao convívio social. Não havendo comprovação de compatibilidade do condenado com um regime mais favorável, justifica-se o indeferimento do benefício, nos termos do art. 112, da Lei n. 7.210/1984. (grifei)



     



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 



    Ainda, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente